Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. COISA JULGADA. STF. APLICAÇÃO DO IPCA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema no 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral.
2. A superveniência do julgamento do Tema no 810 da repercussão geral, por si só, não tem o condão de desconstituir ou rescindir sentenças já alcançadas pela coisa julgada.
2.1. Assim, uma vez que o título judicial foi constituído sem qualquer alteração ou ressalva quanto à aplicação da TR como indexadora de correção monetária do débito, se mostra inviável alterar os termos da sentença e do acórdão exequendo já consolidados com o trânsito em julgado.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.